Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-93.2024.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011724-93.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (APELANTE), KAWAN HENRIQUE CHAVES SCHUTZ - CPF: 071.538.551-81 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVA ALEIXO - CPF: 089.911.391-59 (APELANTE), VALMIR DE MIRANDA BRIATO - CPF: 881.285.550-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY GABRIEL FERREIRA XAVIER - CPF: 073.254.581-18 (VÍTIMA), VALMIR DE MIRANDA BRIATO - CNPJ: 22.933.941/0001-10 (VÍTIMA), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO
S
DA DEFESA.
PRIMEIRO APELANTE.

ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.
CONCURSO DE AGENTES.

ALEGADO
BIS IN IDEM
.
INOCORRÊNCIA. DESLOCAMENTO DA MA
JORANTE PARA PRIMEIRA FASE
DA DOSIMETRIA
.
SEGUNDO APELANTE. EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
USO DE ARMA DE FOGO.
IMPERTINÊNCIA. USO DA ARMA COMPROVADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.
DOSIMETRIA DE PENA.
INCIDÊNCIA DE ATENUANTES
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, CP.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela defesa
dos réus
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.
Fatos relevantes: (
i
) roubo praticado em comércio local mediante grave ameaça com
uso de
arma de fogo; (
ii
) confissão judicial de ambos os réus; (
iii
) ausência de apreensão da arma, mas existência de imagens de segurança e relato testemunhal confirmando
a utilização do
artefato
bélico
;
(
iv
)
reconhecimento de atenuantes
e consequente redução da pena ao mínimo legal
na segunda fase da dosimetria;
(
v
) valoração da majorante do concurso de agentes n
a primeira fase da dosimetria;
(
v
i
)
inexistência
de fundamentação concreta para a manutenção da medida
s cautelares
após a sentença
.

3.
Requerimentos dos recursos
:

(
i
)
reanálise dos fatos e das provas, com consequente absolvição d
o primeiro
recorrente
;

(
ii
)
exclusão da valoração do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria;
(
i
i
i
) afastamento da causa de aumento
do
uso de arma de fogo; (
i
v
) revogação da
s medidas cautelares diversas da prisão
; (
v
) redução da pena provisória abaixo do mínimo legal
diante da incidência de atenuantes
; (
v
i
) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
)
saber se há conjunto probatório suficiente para amparar a condenação
do primeiro apelante; (
ii
) verificar se configura
bis in idem
a valoração de majorante na primeira fase da dosimetria; (
iii
)

averiguar
se há provas suficientes para manutenção da
causa de aumento
do uso de arma de fogo; (
i
v
)
analisar
a legalidade e necessidade da manutenção
das medidas cautelares
, sobretudo do monitoramento eletrônico
; (
v
)
avaliar a
possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal
; (
v
i
)
examinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
do segundo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7.
Presentes duas causas especiais de aumento de pena,
é permitido
o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra mais grave como causa configuradora do tipo circunstanciado
.

8
. A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que sua utilização seja comprovada por outros elementos de prova.

9
. O monitoramento eletrônico
e outras
medida
s
cautelar
es
imposta
s
em fase investigatória não pode
m
ser mantid
as
após a sentença condenatória
, mormente diante da ausência de fundamentação
quanto à sua necessidade
e adequação.

10
. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

1
1
. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

1
2
. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

1
3
. Recurso parcialmente provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art
s
. 44, I, 65, I e III,
“
b
”
e
“
d
”,
157, § 2º, II e § 2º-A; CPP,
art
s
. 282, 387, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 761.729/SP
, Súmula n.231
; TJMT,

Enunciado Orientativo n. 32 – TCCR,

EIfNu
n.
1005004-52.2022.8.11.0000
,

ApCrim

n.
1003531-60.2024.8.11.0000
,
ApCrim

n.
1000816-14.2021.8.11.0109.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso
s
de
apelação criminal interpost
o
s
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor d
o
acusad
o
Mauricio da Silva Aleixo

e
pela defesa do réu
Kawan
Henrique Chaves Schutz
contra a s
entença proferida pelo Juízo da

2
ª Vara
Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos da ação penal n.

10011724
-
93
.20
24
.8.11.00
55
,
que os condenou
pela prática do crime

roubo majorado pelo concurso de
pessoas
e uso de arma de fogo
(
art
.
1
57
, §
2
°,
II e § 2-A,
CP)
,

à pena de

6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
,
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,

bem como absolveu o corréu
Gilberto Alves de Oliveira Junior

(id.
261889755
).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública almeja a reanálise dos fatos e das provas, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição, pugnando, ao final, pela absolvição do recorrente
Maurício
. Subsidiariamente, sustenta que a causa de aumento de pena do concurso de agentes foi valorada tanto na terceira fase da dosimetria, como na primeira, para desabonar as circunstâncias do crime, o que merece ser corrigido (id. 280180955).

A
defesa
do recorrente
Kawan

requer o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de prova robusta quanto à existência do objeto. Além disso, postula a retirada do monitoramento eletrônico do apelante. Em caráter secundário, demanda, sem fundamentar os pedidos
,

a
redução da
reprimenda
abaixo do mínimo legal
, com o reconhecimento das atenuantes previstas no
artigo 65, I e III,
“
b
”,
“
d
”
, do Código Penal,
e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(id. 280180957)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público

pugnou
pelo
desprovimento

do
s

recursos
(id.
280180964
).

A
Procu
radoria-Geral de Justiça opinou pel
o

desprovimento
de ambos os apelos

(id.
269588777
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os apelantes
Mauricio da Silva Aleixo
e
Kawan Henrique Chaves Schutz
, e o corréu
Gilberto Alves de Oliveira Junior,
foram denunciados pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e § 2-A, CP), em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“
(...) Inicialmente, cumpre informar que os denunciados Gilberto Alves e Mauricio da Silva são faccionados da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Neste contexto, consta dos autos que o denunciado Gilberto, que exerce função de comando na hierarquia na já mencionada facção criminosa, ordenou, do interior do estabelecimento prisional em que cumpre pena, que o denunciado Mauricio praticasse roubos pela cidade, conforme relatório de investigação juntado às f. 71/104.

Com efeito, na data dos fatos, os denunciados foram até o estabelecimento comercial Distribuidora Briato em uma motocicleta Honda CG, cor preta, com a placa oculta por uma sacola branca, nesse momento, o denunciado Maurício adentrou no estabelecimento, enquanto o denunciado Kawan ficou do lado de fora, Maurício caminhou até o balcão de atendimento, onde a vítima compareceu para atendê-lo, sendo surpreendida por ele, que a ameaçou empunhando com sua mão direita uma arma de fogo, do tipo pistola de cor preta, que estava oculta em sua cintura, após subtrair os valores, saiu do local e, junto de Kawan, empreendeu fuga, segundo relatório de investigação f. 53/54.

Ademais, dias depois, o denunciado Kawan compareceu à delegacia de polícia acompanhado de seu advogado e confessou ter sido o autor do delito de roubo em coautoria com o denunciado Maurício (f. 13/15), que, por sua vez, em seu depoimento (f. 34/35), também confessou ter praticado o delito e que foi pressionado pelo denunciado Gilberto a praticar roubos pela cidade por conta de uma dívida de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) com a facção criminosa da qual faz parte. (...).”
(id. 280180048).

Devidamente processada e instruída a ação penal, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para absolver o réu
Gilberto
e condenar os recorrentes
Mauricio da Silva Aleixo
e
Kawan Henrique Chaves Schutz
,

nos termos da denúncia, a pena privativa de liberdade de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

1. RECURSO DO RÉU MAURÍCIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

Nesta instância recursal,
a Defensoria Pública pugna, por
negativa geral
, a revisão dos fatos e das provas, contudo, sem apresentar um único argumento ou ponto de insurgência específica sobre a procedência do pleito condenatório.

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, em respeito ao contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não obstante, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, passa-se à análise do apelo interposto, no intuito de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da condenação e da pena aplicada por este Juízo
ad quem
.

A sentença foi proferida nestes termos:

“(...) A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica dos boletins de ocorrência n. 2024.245762 e 2024.253971, termo de exibição e apreensão n. 2024.16.390750, e pelas declarações prestadas pela vítima, testemunhas e confissão dos denunciados Kawan e Maurício em Juízo.

A autoria, por sua vez, está demonstrada SOMETE EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS KAWAN HENRIQUE CHAVES SCHUTZ e MAURICIO DA SILVA ALEIXO. Vejamos.

Ouvida em Juízo, a vítima Valmir de Miranda Briato relatou que estava sentado na frente do seu comércio conversando com colegas, momento em que chegou uma motocicleta com a placa tampada por uma sacola com dois sujeitos. O piloto ficou na moto e o outro ficou na porta do estabelecimento anunciando o assalto para o atendente. Não visualizou arma de fogo. O rapaz que atendeu lhe disse que o sujeito estava com a mão na cintura, mas não sabia se era ou não arma. Os assaltantes estavam de capacete e óculos escuros. Não reconheceu nenhum indivíduo. Declarou que só vi a moto e desconfiei que fosse um assalto, mas estava na lateral do comércio e não teve reação.

A testemunha Antony Gabriel Ferreira Xavier, narrou em Juízo que estava trabalhando na Distribuidora quando dois sujeitos chegaram de moto e um desceu, levantou a blusa, mostrou algo que parecia uma arma, um ferro preto, na cintura, e lhe pediu para pegar o dinheiro que tinha no caixa. Relatou que o assaltante tirou um pouco da arma da cintura, mas não totalmente

Durante seu interrogatório em Juízo, o acusado Kawan Henrique Chaves Schutz confessou a prática do crime, relatando ter conduzido a moto até a Distribuidora. Narrou: lá o Maurício fez o assalto. Saímos para trocar de roupa e depois cada um foi para sua casa. Não o vi usando arma. Já o conhecia de vista. Não ouviu falar de Bubi ou Gilberto e não devia drogas para ninguém. Por fim, dividimos o dinheiro e cada um foi para sua casa.

O acusado Mauricio da Silva Aleixo, interrogado em Juízo, confessou a prática do roubo narrando ser usuário de pasta base. Declarou que naquele dia estava usando drogas com o Kawan. A droga havia acabado e como queriam usar mais, saíram para roubar a Distribuidora. Declarou que foi por livre e espontânea vontade praticar o delito de roubo. Relatou que Gilberto não tem nada a ver e, que não o conhece. Esclareceu que: Kawan pilotou a moto e eu anunciei o assalto. Dividimos o dinheiro, eu e Kawan. Relatou que trocaram de roupa depois do roubo e, descartou as roupas que usaram no assalto. Declarou que possuía um controle de televisão na cintura para simular uma arma. Não estava armado. Declarou, ainda, que foi pressionado pelos policiais para indicar a pessoa de Gilberto como mandante do roubo. Relatou que usava o aparelho celular da mãe para acessar a sua conta da rede social instagram, porque o seu aparelho celular havia sido vendido para usar drogas. Não me recordo de ter conversado com D Glock Mustang. E esclareceu que Pedro Henrique era seu amigo.

O denunciado Gilberto Alves de Oliveira Junior, interrogado em Juízo, negou a prática do roubo. Reatou que nunca foi pego com celular para conseguir dar ordem de dentro do presídio. Declarou: Não sou chefe de organização. Se eu fosse chefe eu teria contratado advogado. Não tenho dinheiro para contratar advogados. Nunca vi esses meninos, nem falei com eles.

Pois bem. A partir da confissão dos acusados MAURICIO e KAWAN devidamente corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas ouvidas em sede judicial, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, sendo a condenação de mencionados acusados pelo crime de roubo a medida adequada.

A grave ameaça, elementar do tipo penal, bem como as circunstâncias majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos prestados, conforme minudentemente relatado acima.

Nesse ponto, destaco que a testemunha Anthony foi firme e coesa ao relatar em Juízo que visualizou a arma de fogo no momento em que um dos envolvidos a retirou parcialmente das vestes. Outrossim, as imagens das câmeras de segurança deixam claro a utilização de arma de fogo na prática delitiva (IDs. 169711027 e 169711025). (...).”
(id. 241358665).

Como se denota, há nos autos conjunto fático-probatório apto a embasar a condenação do apelante, notadamente a prova oral produzida em juízo, consubstanciada na confissão da ré e nas declarações das testemunhas e da vítima, bem como nas imagens de câmera de segurança que registraram a prática delitiva, os quais confirmam integralmente os elementos informativos colhidos durante a investigação.

Nesse cenário, observa-se que a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, inexistindo qualquer dúvida a respeito do fato e de sua responsabilidade criminal.

Assim, a sentença condenatória deve ser mantida.

1.2. Concurso de pessoas (art.157, § 2º, II, CP)

A Defensoria Pública alega a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, sob o argumento de que a circunstância do concurso de pessoas teria sido valorada duas vezes para recrudescer a pena do recorrente: como fundamento para negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase e como causa de aumento na terceira fase. Assim, requer o redimensionamento da pena do apelante.

Sem razão, contudo.

Nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício, a “
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavorávei
s” (Enunciado Orientativo n. 32 – TCCR)

Na espécie, conquanto o Juízo de origem tenha reconhecido a existência de duas causas de aumento de pena – o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas – verifica-se que ela optou por utilizar uma delas (concurso de agentes) na primeira fase do cálculo dosimétrico, para depreciar as circunstâncias do crime, e aplicar a majorante do uso de arma de fogo na terceira etapa, tudo de acordo com a jurisprudência da Corte Cidadã.

Desse modo, não prospera o pleito da defesa quanto à suposta exasperação indevida da pena, pois a causa de aumento do concurso de pessoas foi considerada unicamente como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.

2. RECURSO DO RÉU KAWAN

2
.
1. Uso de arma de fogo (art.157, § 2-A, I, CP)

A defesa do apelante requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes da utilização de arma de fogo no cometimento do delito.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

A propósito:

“
(...) As instâncias de origem deixaram expressamente registrado que o emprego de arma foi comprovado pela prova oral, sendo aplicável a majorante do emprego de arma de fogo.

2. Tal entendimento está em pleno alinho com a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 961.863/RS, no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça. (...).”
(STJ, AgRg no HC n. 761.729/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgado em 28/11/2022).

No caso em tela, a despeito de não ter sido apreendida e periciada, o emprego de arma de fogo durante a prática delitiva restou evidenciado pelo acervo probatório, em especial pelos depoimentos da testemunha e pelas imagens das câmeras de segurança.

A testemunha
Anthony Gabriel Ferreira Xavier
, funcionário da distribuidora que foi diretamente abordado pelos assaltantes, relatou em juízo que o apelante
Maurício
mostrou um objeto em sua cintura que parecia uma arma, deduzindo que conseguiu visualizar parte do artefato, que consistia em um “ferro preto”. Assim, acreditando se tratar de uma arma de fogo, entregou os valores exigidos pelo autor. Relatou que o assaltante “
tirou um pouco da arma da cintura, mas não totalmente
”.

O apelante
Maurício
, por seu turno, afirmou que, na realidade utilizou um controle remoto de TV para simular uma arma de fogo. Já o recorrente
Kawan
afirmou que não viu o parceiro usando qualquer objeto para ameaça o funcionário.

A despeito da versão apresentada pelos réus, as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, conjugadas com as declarações da testemunha
Antony
, revelam claramente a utilização do artefato, não deixando dúvidas quanto à natureza do objeto, conforme consignado na sentença.

A versão apresentada pelo corréu
Maurício
de que portava apenas um controle remoto de televisão para simular uma arma, não encontra amparo nos elementos objetivos colhidos durante a instrução processual, pois as imagens captadas pelo sistema de segurança do estabelecimento evidenciam que ele claramente segurava um artefato preto pelo cabo, o que corrobora a versão do funcionário
Antony
quanto ao emprego da arma de fogo.

Assim, entendo que, na espécie, há elementos probatórios suficientes para concluir que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, inclusive com registro visual que contradiz a versão apresentada pelo apelante de que traria um controle remoto. Assim, a majorante em questão deve ser mantida.

2.2. Revogação das medidas cautelares

A defesa do réu
Kawan
postula, ainda, a retirada do monitoramento eletrônico imposto ao apelante.

Nesse sentido, argumenta que a sentença foi omissa quanto à manutenção da medida cautelar e, após requerimento formulado pela defesa, a Magistrada de origem, sem qualquer manifestação do Ministério Público, preservou o monitoramento, sob o fundamento de que o uso de tornozeleira eletrônica seria compatível com o cumprimento do regime semiaberto, o que, ao ver da defesa, violaria a Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal.

O pleito merece provimento.

De início, essencial registrar que, de acordo o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, “
decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar
”.

As medidas cautelares previstas no art. 319 e 320 do Código de Processo Penal estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (art. 282, I e II, do CPP), caracterizados pelo
fumus commissi delicti
(provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo de liberdade).

Assim, embora menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e de não terem prazo determinado em lei, as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.

No caso dos autos, a Magistrada de origem, em análise de pedido prisão preventiva formulado pela autoridade policial ainda durante as investigações, negou a custódia cautelar, no entanto, aplicou outras medidas cautelares diversas aos apelantes, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica (id. 280180044 - Pág. 64). Desse modo, ambos os recorrentes foram inseridos no sistema de monitoramento, conforme certificado nos autos (id. 280180044 - Págs. 82 e 85).

Posteriormente, sobreveio informação de que o réu
Maurício
foi preso por fato diverso, motivo pelo qual o Ministério Público se manifestou pela decretação da prisão preventiva do acusado nestes autos, pleito deferido pela Juíza de 1º Grau (id. 280180044 - Pág. 113).

Na sentença condenatória, a Magistrada de origem não se manifestou quanto à necessidade de manutenção das medidas cautelares outrora impostas ao réu
Kawan
. Por outro lado, determinou a revogação da prisão preventiva do acusado
Maurício
, sem a fixação de qualquer medida cautelar diversa da prisão,

contudo, este não foi posto em liberdade, por estar preso por outro processo (id. 280180934 - Pág. 2).

Inconformada, a defesa do apelante
Kawan
formulou pedido de retirada do monitoramento eletrônico direcionado ao Juízo de origem (id. 280180933), entretanto, a magistrada manteve a cautelar para o acusado
Kawan
, bem como a estendeu para o recorrente
Maurício,
consignando apenas que haveria compatibilidade do uso do dispositivo com o regime semiaberto, sem expor elementos quanto à gravidade da conduta ou imprescindibilidade para a garantia da ordem pública ou eficácia da lei penal, senão vejamos:

“(...)O uso de monitoramento eletrônico é compatível com o regime de pena fixado, especialmente quando ausente vaga ou estabelecimento adequado para o cumprimento do regime de maneira adequada, implicando antecipação da liberdade. No caso dos autos, o crime pelo qual o réu foi condenado possui natureza grave, praticado com violência/grave ameaça, indicando necessária, ainda que temporariamente, a manutenção do equipamento de monitoração. Nota-se que, sem a utilização do monitoramento eletrônico, confere ao réu a liberdade quase absoluta.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de KAWAN HENRIQUE CHAVES SCHUTZ.

Outrossim, considerando que foi fixado o regime SEMIABERTO para início do cumprimento de pena do réu MAURÍCIO DA SILVA ALEIXO, determino sua intimação para que compareça a Unidade Prisional, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), com a finalidade de instalar o dispositivo de monitoramento eletrônico. (...)”
(id. 280180948).

Diante do exposto, verifica-se que a decisão, além de

não ter fundamentado a manutenção das cautelares na sentença, em violação ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao apreciar o pedido formulado pela defesa, limitou-se a invocar a gravidade abstrata do crime, além de elementos genéricos quanto à possibilidade de imposição da medida, em total inobservância ao previsto no art. 282 do Código de Processo Penal e aos princípios da necessidade e adequação. Não há qualquer referência à persistência dos fundamentos ensejadores da fixação das medidas cautelares, nem mesmo se valendo da técnica
per relationem.

Ademais, chama a atenção a falta de fixação de prazo máximo de duração da vigilância eletrônica e de expedição de Guia de Execução Provisória, essencial para que os apelantes usufruam de eventuais benesses próprias da fase de execução da pena.

Desta feita, não se nega a possibilidade de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica, desde que inexistam estabelecimentos prisionais adequados para execução da pena e esta medida seja a mais adequada, de acordo com as particularidades do caso concreto (N.U. 1005004-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 08/11/2022).

Ocorre que, na espécie, o processo ainda se encontra em fase recursal, não se tratando de execução definitiva de pena, de modo que a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão não se justifica - nem mesmo para fins de execução provisória - uma vez que, nesse momento, ausente o requisito da necessidade.

No caso dos autos, verifica-se que a medida de monitoração eletrônica foi aplicada ao apelante
Kawan
há mais de 07 (sete) meses e inexistem informações de descumprimento dessas até a prolação da sentença, tampouco notícia da prática de novos delitos. Além disso, conforme se extrai dos autos, trata-se de réu primário, com residência fixa e emprego lícito.

Dessa forma, não há indícios de que a manutenção das medidas se revela imprescindível para o acautelamento da ação penal, seja para resguardar a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, ou, ainda, para evitar a prática de infrações penais. Nesse sentido:

“
A manutenção do monitoramento eletrônico mostra desarrazoada, quando decorrido o prazo fixado e ausente informações sobre descumprimento das medidas ou cometimento de novo delito.”
(N.U 1003531-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, DJe 03/05/2024)

“O uso da tornozeleira eletrônica exige fundamentação concreta que justifique a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu no presente caso, sendo de rigor a retirada do artefato, mormente quando a ré a utiliza há mais de ano e vem cumprindo regularmente as condições que lhe foram impostas.”

(N.U 1000816-14.2021.8.11.0109, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, DJe 03/07/2024).

Desta feita, com fundamento no artigo 282, §5º, Código de Processo Penal, revogo as medidas cautelares impostas ao réu
Kawan Henrique Chaves Schutz
, inclusive a monitoração eletrônica.

Quanto ao réu
Maurício
, conquanto as medidas cautelares possam ser revistas a qualquer tempo, verifica-se a Magistrada
a quo
as revogou na sentença, colocando-o em liberdade sem qualquer medida constritiva. Posteriormente, voltou atrás em sua decisão, reestabelecendo o monitoramento eletrônico, também com fundamento exclusivo na fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Assim, diante da similitude fática-jurídica entre os agentes (primários, pena e regime idênticos), nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu
Mauricio Silva Aleixo
, para revogar o monitoramento eletrônico que lhe foi imposto após a prolação da sentença condenatória.

2.3. Pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231)

A defesa requer a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “
b
”, “
d
”, do Código Penal.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.4. Substituição por restritiva de direitos

Enfim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pedido não merece prosperar.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando “
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
”.

No caso em apreço, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, do Código Penal (roubo), cuja pena foi fixada em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, superando, portanto, o limite de quatro anos previsto no dispositivo legal.

Ademais, o delito foi praticado mediante violência, circunstância que, por si só, já impede a substituição, mesmo que a pena fosse inferior a quatro anos.

Portanto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo réu
Mauricio da Silva Aleixo
e
dou
parcial provimento
ao recurso manejado pelo acusado
Kawan Henrique Chaves Schutz
, tão somente para revogar todas as medidas cautelares previamente impostas, incluindo o monitoramento eletrônico,
com fundamento no artigo 282, §5º, Código de Processo Penal, e estendo efeitos dessa decisão ao corréu
Mauricio da Silva Aleixo
, com base no artigo 580, do mesmo diploma processual, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025